Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-68.2020.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
"ACÃO DE REVISAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO".
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o

Ementa:
"ACÃO DE REVISAO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO".
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa no acolhimento de todas as pretensões deduzidas pelo consumidor.
SEGURO – Tese firmada no julgamento do REsp 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que consolidou o entendimento de que "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito objeto do financiamento – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Cobrança afastada – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
RECÁLCULO – Valor das prestações mensais que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas afastadas na sentença e neste acórdão, cujos valores incidiram no montante financiado, que foi diluído nas parcelas contratuais – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Considerando que, com o desfecho deste julgamento, o autor teve todas as pretensões formuladas na petição inicial acolhidas, é bem de ver que a presente ação é totalmente procedente – Sucumbência integral do réu, que deverá arcar, por inteiro, com as custas processuais e com os honorários advocatícios do patrono do autor, no valor fixado na sentença.
RECURSO PROVIDO.